Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. VALOR INESTIMÁVEL. ORÇAMENTO AUSENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO PRIVADO. REGRA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E EQUIDADE. VÍCIO CARACTERIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora recorrida, alegando vício no acórdão consistente na condenação do réu recorrente ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor da condenação fixada em sentença, qual seja, restabelecimento do plano de saúde contratado entre as partes até o término do tratamento do autor. Pugna o embargante pela aplicação do critério do proveito econômico na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação de vício no acórdão embargado impõe a verificação de erro na fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a Lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em ‘segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa’.
4. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais Cíveis ou quando possui valor inestimável, como em casos de direito à saúde do cidadão, caso em que os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial. (Acórdão 1981817)
5. Na casuística, o réu foi condenado a restabelecer o vínculo contratual do plano de saúde celebrado entre as partes, até o término do tratamento de saúde, consubstanciando obrigação de fazer de valor inestimável. Assim, justificada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
7. Dispositivo do acórdão retificado para constar a seguinte redação: “Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, com esteio no art. 85, § 8o, do CPC”.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981817, R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 24/03/2025, P. 02/04/2025)